Tribunal: TJMT
Processo: 1014560-57.2019.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014560-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0082-49 (APELANTE), GRAZIELLE SEGER PFAU - CPF: 023.302.039-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0082-49 (APELADO), GRAZIELLE SEGER PFAU - CPF: 023.302.039-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ICMS - TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS - MULTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE - MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA, PORQUANTO NÃO RESPEITADO O LIMITE DE 100% DO VALOR PRINCIPAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECONHECIMENTO - REDISTRIBUÍDO OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

1. A mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

2. A multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional). No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

4. Tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Havan Lojas de Departamento LTDA. e Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela de Urgência
,

ajuizada por
Havan Lojas de Departamento LTDA
, julgou parcialmente procedente os pedidos na exordial, declarando a nulidade dos débitos tributários oriundos do fato gerador ICMS e reduzindo o quantum da multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação acessória até o valor do tributo. E, ainda, condenou as partes, proporcionalmente ao pagamento das custas e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a
Havan Lojas de Departamento LTDA
sustenta a inaplicabilidade da multa por ser irrazoavel e desproporcional, pois a suposta irregularidade apurada pela autoridade fazendária foi sanada imediatamente, não causando prejuízo para a Fazenda Pública.

Alega que decaiu de parte mínima do pedido nos termos do parágrafo único do art. 85 do Código de Processo Civil.

Aduz que caso este sodalício entenda pela distribuição do ônus sucumbencial, deve possuir como parâmetro o proveito econômico obtido pelas partes, destacando que a presente demanda logrou êxito em anular o lançamento em quase sua totalidade, remanescendo 23,8% do débito originalmente lançado
.

Forte nesses fundamentos, pugna para que:

a) seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, nos termos do § 3º e do § 4º do art. 1.012 do Código de Processo Civil, para manter os efeitos da tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo de origem até o final julgamento do presente recurso;

b) seja reformada a sentença para anular o Termo de Apreensão e Depósito nº 1127151-1 (Processo Administrativo nº 5164419/2016) no que tange à exigência da multa (...);

c) sucessivamente, seja condenado o apelado ao pagamento dos ônus sucumbenciais em sua integralidade;

d) subsidiariamente ao pedido “b”, seja reformada a sentença para condenar o apelado ao pagamento das despesas e honorários sucumbenciais, porquanto as apelantes decaíram de parte mínima do pedido, observando-se o princípio da sucumbência e o proveito econômico obtido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil;

e) subsidiariamente ao pedido “d”, seja reformada a sentença para distribuir as despesas e honorários sucumbenciais na proporção do proveito econômico obtido, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

O
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação sustentando a regularidade da incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma propriedade.

Aduz que houve o descumprimento de obrigação acessória, sendo legítima a aplicada da penalidade aplicada.

Alega que a redução do
quantum
da multa realizada pelo magistrado singular afronta ao princípio da separação dos poderes e inovou no sistema tributário em matéria, o que é expressamente vedado por lei.

Por fim, requer o conhecimento o conhecimento e provimento do recurso.

As partes apresentaram contrarrazões (ids.

82125457/82125459).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 89347950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Inicialmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo, tenho que ele se encontra prejudicado, considerando, que o feito já se encontra apto ao julgamento.

Dito isso, extrai-se dos autos que a parte autora propôs a presente Ação Anulatória objetivando o afastamento dos débitos tributários originários de ICMS sobre operações de transferências de mercadorias de um estabelecimento para outro de mesma titularidade do contribuinte, situados em Estados diferentes e a anulação da multa aplicada.

Sobre o tema, o art. 155, II da CRFB define o fato gerador do ICMS, nos seguintes termos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

A Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir) disponha em seu art. 12, inciso I, que considera-se ocorrido o fato gerador do imposto o momento da saída de mercadoria do estabelecimento do contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que, para a ocorrência do fato gerador do ICMS, é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria e a transferência de propriedade.

Aliás, é exatamente neste sentido o enunciado da Súmula n. 166 do STJ:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

A decisão do STJ que levou a edição da Súmula 166, foi proferida no ano de 1992, todavia, a tese foi reafirmada pelo STJ, recentemente em sede de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, ao proferir julgamento no REsp n. 1.125.133/SP – Tema 259:

Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, publicou em 15.09.2020, o ARE 1.255.885/MS, no qual a questão foi analisada. No precedente, a Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral e julgou o mérito (Tema 1.099) decidindo pela não-incidência do ICMS nos deslocamentos de mercadorias entre estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que para Estados diferentes, sem que exista ato mercantil, portanto, prevaleceu a concepção jurídica da expressão circulação de mercadorias, que se verifica quando ocorre a transferência de titularidade do bem, firmando-se a seguinte tese com repercussão geral:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Portanto, a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, não constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a transferência de titularidade.

In casu
, não houve a transferência de titularidade, mas tão somente o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da
Havan Lojas de Departamento LTDA
, não ocorreu o fator determinante hábil a ensejar o recolhimento do tributo.

Apesar de não haver incidência de ICMS sobre o tipo de operação retratada nos autos, há obrigações acessórias a serem adimplidas.

Verifica-se que o Fisco Estadual lavrou o TAD n° 1127151-1 e imputou à requerente a prática da infração aos arts. 2º e 3º, 72, 95, 174178 e 181 do RICMS-MT c/c arts. 35-A e 11 da Lei Estadual 7.098/199, tendo como penalidade a multa prevista no art. 45, III, ‘a’, da Lei 7.098/98, por não portar, durante o transporte, documento fiscal previsto em lei para acobertar o trânsito de mercadorias.

À evidência, a multa tributária possui o objetivo de desestimular o cometimento de infração à lei fiscal. Dessa forma, cabível a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, convertendo-se em obrigação principal no que tange à penalidade pecuniária (art. 113, §§ 2º e 3º, do Código Tributário Nacional).

Nestes termos:

(...) a obrigação acessória prevista no artigo 113, § 2º c/c 115, do CTN, constitui dever instrumental, independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização da Administração Tributária [...] os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN [...]

(AgRg no Ag 1138833/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 06/10/2009).

Assim, conclui-se que a obrigação acessória constitui obrigação autônoma e não pecuniária que deve ser observada pelo contribuinte, podendo subsistir mesmo em caso de cumprimento da obrigação principal, uma vez que tem por objetivo instaurar normas e procedimentos tendentes a dar meios adequados à fiscalização tributária para que esta possa investigar o controle e recolhimento de tributos.

Nesse sentido tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – VENDA DE BEM MÓVEL ENTRE PARTICULARES – AUSÊNCIA DE MERCÂNCIA - NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IMPOSTO – MULTA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL ACOMPANHANDO O MAQUINÁRIO AGRÍCOLA TRANSPORTADO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA QUAL NÃO ESTÁ DESINCUMBIDO, AINDA QUE NÃO SEJA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora não haja incidência de ICMS sobre a compra e venda de bem móvel (usado) entre particulares, o simples fato de não serem contribuintes do imposto ou de não estarem praticando uma operação mercantil, não os desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, conforme estabelece a Lei Estadual 7.098/98.

(N.U 0012345-72.2012.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, CONSISTENTE NO REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – COBRANÇAS DISTINTAS – REUNIÃO DAS EXECUÇÕES COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADES PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO, EM PARTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide.

A obrigação tributária acessória não tem feição patrimonial, decorre da legislação tributária e não de acordo de vontades. Havendo descumprimento da obrigação acessória, ela se converte em principal relativamente à penalidade pecuniária, o que significa dizer que a sanção imposta por inadimplemento é uma multa, que, como tal, constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada por meio dos mesmos mecanismos aplicados ao tributo.

O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado, consoante a apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração.

(N.U 0000026-54.2015.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Dessa forma, os argumentos da parte autora não são suficientes para alterar o entendimento esposado na sentença, uma vez que

o contribuinte trouxe informação do destinatário incorreta na nota fiscal, tornando o documento fiscal irregular, não atendendo às disposições legais e ensejando a aplicação da penalidade de multa.

No entanto, devem ser respeitados os limites constitucionais impostos, tal como o princípio que veda o caráter de confisco do tributo (art. 151, inciso IV, da CF).

Cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 836.828, AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 16/12/2014).

Partindo destas diretrizes, tem-se que o valor principal do débito tributário originado do ICMS, á época da lavratura do TAD, equivalia à quantia de
R$48.511,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e onze reais)
, ao passo que a multa pecuniária foi arbitrada sob o valor de
R$ 142.681,91 (cento e quarenta e dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos reais)
, de modo que sobrepujado o limite de 100% do montante do tributo, sedimentado pela jurisprudência em disceptação, possuindo nítido caráter confiscatório.

Dessa forma, acertada a decisão do magistrado singular que considerou exigível a multa aplicada, mas reduziu o
quantum
até o valor do tributo.

A Apelante
Havan Lojas de Departamento LTDA se insurge contra aos parâmetros da distribuição do ônus da sucumbência, alegando que o acolhimento parcial dos pedidos dirimidos na inicial configura sucumbência mínima a demandar a aplicação da regra do art. 86, parágrafo único do CPC, que implicaria na atribuição do encargo em sua integralidade à ré.

Acrescenta que, caso não se reconheça o decaimento mínimo

distribuição deve ter como parâmetro o proveito econômico obtido pelas partes.

No caso dos autos, consta os seguintes pedidos na exordial:

c) ao final, confirmada a tutela provisória de urgência, julgue procedentes os pedidos formulados pela autora na presente demanda para:

c.1) anular o Termo de Apreensão e Depósito nº 1127151-1 (Processo Administrativo nº 5164419/2016) no que tange à exigência de ICMS, considerando a inexistência de fato gerador nas remessas efetuadas entre filiais;

c.2) anular o Termo de Apreensão e Depósito nº 1127151-1 (Processo Administrativo nº 5164419/2016) no que tange à exigência da multa porquanto a suposta irregularidade não importou em falta de recolhimento de imposto, bem como porque a multa viola o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da fundamentação;

c.3) sucessivamente caso não acolhido o pedido anterior, seja determinada a redução da multa aplicada pelo réu com caráter confiscatório, reduzindo-a para 50% sobre o imposto que seria devido na operação, de acordo com o entendimento exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ou para patamar não confiscatório a ser definido por este Juízo, nos termos da fundamentação;

O juízo de piso prolatou a sentença nos seguintes termos:

Diante do exposto, REVOGO em parte a liminar concedida, id. 25798892, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos dirimidos na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, de conseguinte, DECLARO A NULIDADE DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS oriundos do fato gerador ICMS, e, CONSIDERO EXÍGIVEL A MULTA aplicada em razão do descumprimento da OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, porém, com a redução do seu quantum, até o valor do tributo.

Condeno as partes, proporcionalmente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, c/c artigo 86 do CPC.

Portanto, foi afastada a cobrança do ICMS e mantida a multa, porém esta teve seu valor reduzido. Assim, em termos práticos, houve ganhos e perdas econômicas de lado a lado.

Quando se apresenta a possibilidade de se quantificar o que cada parte sucumbiu e o percentual de sucumbência não é desprezível, as custas devem ser rateadas.

Vale registrar o ensinamento de Theotônio Negrão, citando julgado do C. STJ:

Na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiários. Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão. Se há a possibilidade de recurso, é evidente que o autor sucumbiu de parte de sua pretensão, devendo os ônus sucumbenciais ser suportados por ambas as partes, na proporção do sucumbimento de cada um (STJ-Corte Especial, ED no REsp 616.918 Min Castro Meira, j. 2.8.10, DJ 23.8.10) (Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47 ª Ed., 2016, Editora Saraiva, p. 399).

Ainda, o autor Misael Montenegro Filho, em comentário ao disposto no art. 86, p. ú., do CPC, pontua que:

A expressão sucumbir em parte mínima do pedido, contida no parágrafo único da norma em exame, deve ser interpretada caso a caso pelos magistrados, sempre comparando a condenação com a pretensão total do autor. Na nossa compreensão, a parte mínima não pode suplantar uma perda superior a 20% (vinte por cento) do pedido total, em média, posto que, acima disso, embora a parte tenha logrado êxito parcial, sua perda também é significativa, justificando a sua condenação ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção da perda (Novo Código de Processo Civil Comentado – 3ª. Ed. Ver e atual – São Paulo: Atlas, 2018).

Logo, tratando-se de hipótese de sucumbência recíproca, de rigor a distribuição dos ônus sucumbenciais às duas partes na proporção da perda, nos termos dos arts. 85, caput, e 86, caput, ambos do Código de Processo Civil.

Entretanto, a r. sentença merece reparo na distribuição das verbas de sucumbência.

Assim, diante da extensão do decaimento experimentado por cada uma das partes, de modo que razoável que o Requerido arque com 2/3 das custas e despesas processuais, arcando a Autora com a parcela remanescente.

Quanto aos honorários sucumbenciais, arbitra-se a verba honorária nos seguintes termos: a) a parte autora arcará com o valor correspondente ao parâmetro mínimo, observado o respectivo proveito econômico (10 % sobre o valor atualizado da dívida, após o recálculo); b) a parte requerida arcará com o valor correspondente ao parâmetro mínimo, observado o respectivo proveito econômico (10% sobre o montante expurgado da execução).

Diante de todo o exposto:

a)
DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível do Estado de Mato Grosso
e;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela
Havan Lojas de Departamento LTDA
apenas para readequar a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021